Tribunal: STF
Processo: RHC 65956
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ARTS. 601, PARAGRAFO 2.  NÃO CABE, NO RECURSO DE
HABEAS CORPUS, CONSIDERAR A ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE RÉU POBRE,
SEM DISSO SE FAZER, SEQUER, PROVA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.